Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-68.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600388-68.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício
dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600388-
68.2024.6.16.0126 (DRAP n.º 0600384-31.2024.6.16.0126) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Joneci Moraes de Lima, para concorrer ao cargo de Prefeito, por ausência de
condição de elegibilidade, referente a suspensão de seus direitos políticos por condenação
criminal transitada em julgado. Em razão da unicidade e indivisibilidade da chapa majoritária (art.
18, da Resolução TSE nº 23.609/2019, e art. 91, caput, do Código eleitoral), certifique-se nos autos o
resultado do julgamento do processo do titular nos autos dos respectivo vice, bem como o do vice
no processo do titular, nos termos do § 1º, art. 49, da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Indeferimento
do Registro de candidatura de Joneci Moraes de Lima, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o
número 13, pelo(a) Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), no Município de
Braganey que,observa-se que o candidato foi condenado em definitivo pela prática dos crimes de
porte e posse de arma, bem como ameaça (ação penal 0001195-73.2008.16.0074 da Vara de Família
de Corbélia/PR) que, considerando que ainda não houve extinção da punibilidade dos crimes
praticados pelo candidato até o presente momento, permanece vigente a regra do artigo 15, inciso
III, da Constituição Federal, no que se refere à suspensão dos direitos políticos, no caso de
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JONECI MORAES DE LIMA (RECORRENTE)
BRUNO FREIRE BERTI (ADVOGADO)
JOAO MATHEUS MORAES (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111933
05/10/2024
15:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.863

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600388-68.2024.6.16.0126 –
Braganey – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JONECI MORAES DE LIMA
ADVOGADO: BRUNO FREIRE BERTI - OAB/PR115102
ADVOGADO: JOAO MATHEUS MORAES - OAB/PR102551
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por Joneci Moraes de Lima,
candidato ao cargo de prefeito do município de Braganey, contra a
decisão do juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia, que indeferiu seu
pedido de registro de candidatura em razão de suspensão de seus
direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgado.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que tramita no
Tribunal de Justiça do Paraná a Revisão Criminal nº 0063617-
73.2024.8.16.0000, buscando anular a condenação que resultou na
suspensão de seus direitos políticos, e argumentou que a suspensão,
prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, não poderia
justificar o indeferimento de sua candidatura sem previsão específica
na Lei Complementar 64/90.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
Num. 44111933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515144898000000043062848
Número do documento: 24100515144898000000043062848
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:10:43

desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise da suspensão dos direitos políticos do recorrente devido à
condenação criminal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal estabelece como
condição de elegibilidade o pleno exercício dos direitos políticos. Por
sua vez, o artigo 15, inciso III, da mesma Constituição prevê a
suspensão de direitos políticos para aqueles que tenham contra si
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos.

3.2 Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado pelos delitos de
posse e porte de arma, bem como ameaça, com trânsito em julgado
em 24 de fevereiro de 2023.

3.3. Como a pena não foi extinta, a hipótese é de suspensão de
direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em
julgado, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição Federal, o
que implica o indeferimento do registro de candidatura em razão da
ausência de condição de elegibilidade, eis que não está no pleno
exercício de seus direitos políticos.

3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Súmula nº
9 do TSE confirmam que a suspensão dos direitos políticos é efeito
automático da condenação criminal transitada em julgado,
independentemente da natureza do crime ou da pena imposta.

3.5 Embora o recorrente tenha informado a tramitação de revisão
criminal, não há nos autos decisão liminar que afaste os efeitos da
condenação, permanecendo a suspensão de seus direitos políticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que o indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

4.2 Tese de julgamento: A suspensão dos direitos políticos
decorrente de condenação criminal transitada em julgado impede
o deferimento do registro de candidatura, enquanto não houver o
cumprimento ou extinção da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Num. 44111933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515144898000000043062848
Número do documento: 24100515144898000000043062848
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:10:43

Constituição Federal, art. 14, §3º, II; art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 9, Tribunal Superior Eleitoral.

Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Relator: Min.
Benedito Gonçalves, DJE 08/03/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Joneci Moraes de Lima, candidato
ao cargo de prefeito do município de Braganey, em face da decisão proferida pelo juízo
da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia que indeferiu seu pedido de registro de candidatura em
razão da suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgado.

Em suas razões recursais (ID 44021294), o recorrente alegou, em breve
síntese, que tramita no Tribunal de Justiça do Paraná a Revisão Criminal n. 0063617-
73.2024.8.16.0000, na qual pleiteia a anulação da condenação que ensejou a referida
suspensão de direitos políticos. Demais disso, sustentou que a suspensão dos direitos
políticos, fundada apenas no artigo 15, inciso III, da CF, não pode ser utilizada para
indeferir o registro de candidatura, pois não há previsão legal específica na LC 64/90,
sendo necessário a utilização da técnica da ponderação das normas constitucionais para
preservar os direitos políticos do cidadão em detrimento do poder punitivo do estado.
Requereu, desse modo, o provimento do recurso, reformando-se a sentença para o fim de
deferir seu requerimento de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44054442).

É o relatório.

VOTO

Num. 44111933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515144898000000043062848
Número do documento: 24100515144898000000043062848
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:10:43

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

O artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, estabelece como condição
de elegibilidade, dentre outros requisitos, o pleno exercício de direitos políticos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

[...]

Por sua vez, o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal impõe a
suspensão de direitos políticos daqueles que tiverem contra si condenação criminal
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:

[...]

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

[...]

A discussão nos autos cinge-se à aferição dos requisitos de elegibilidade do
recorrente, ante a condenação criminal por decisão transitada em julgado.

No presente caso, é incontroverso que o candidato impugnado possui
condenação criminal proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no âmbito dos autos n.
0001195-73.2020.8.16.0074, em razão da prática dos crimes de porte e posse de arma,
bem como ameaça, com trânsito em julgado na data 24/02/2023 (ID 44021275).

Como não há nestes autos informação quanto ao cumprimento ou extinção
da pena, a hipótese é de suspensão de direitos políticos, conforme estabelece o artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que a condenação criminal transitada em julgado suspende
imediatamente os direitos políticos, situação jurídica que perdura até o cumprimento ou
extinção da pena.

Num. 44111933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515144898000000043062848
Número do documento: 24100515144898000000043062848
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:10:43

A esse propósito, veja-se a Súmula n. 9 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena,
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Nesse sentido, ainda, tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.
PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III,
DA CF/88.

[...]

8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado, mediante
sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de homicídio culposo na
direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena privativa de liberdade de dois
meses e 20 dias, substituída por restritiva de direitos.

9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito automático do decreto penal
condenatório, independentemente da espécie de crime e da natureza da pena
imposta. Precedentes.

10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal com tese de
repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos seguintes termos: "[a] suspensão
de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no
caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema
370). Em acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski
no sentido de que "[...] a determinação constante do inc. III do art. 15 da Carta Magna
[...] não distingue crimes dolosos dos culposos, nem condenações a penas privativas
de liberdade de condenações a simples penas pecuniárias".

[..]

Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023.

Destaca-se que a suspensão de direitos políticos em razão de condenação
criminal é efeito automático desta e, portanto, independe do tipo penal praticado, não se
aplicando ao caso ora em análise as hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei
Complementar n. 64/90.

Por fim, não obstante a alegação pelo recorrido de que está em trâmite a
Revisão Criminal n.º 0063617-73.2024.8.16.0000 com objetivo de anular decisão criminal
condenatória da qual decorre a suspensão de seus direitos políticos, não há informação
nestes autos de decisão liminar afastando os efeitos da condenação, permanecendo
inalterada, portanto, a sentença exarada nos autos de ação penal 0001195-
73.2008.16.0074.

Assim, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do
recurso e, no mérito, nego provimento para manter o indeferimento do registro de
candidatura de Joneci Moraes de Lima, ao cargo de prefeito no município de Braganey,
Num. 44111933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515144898000000043062848
Número do documento: 24100515144898000000043062848
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:10:43

em razão da suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada
em julgado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Joneci Moraes de Lima.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600388-68.2024.6.16.0126 - Braganey - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: JONECI
MORAES DE LIMA - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNO FREIRE BERTI - PR115102,
JOAO MATHEUS MORAES - PR102551, MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515144898000000043062848
Número do documento: 24100515144898000000043062848
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:10:43